Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e rejeitou preliminar de incompetência do juízo, decidiu acerca do termo inicial dos juros de mora e quanto ao rito a ser seguido em liquidação individual de sentença coletiva requerida por ALFREDO LUIZ WALKER. Na origem, o autor requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária. Ato contínuo, sustentou a incompetência do juízo, face à necessidade de ingresso da União no feito, assim como requereu a remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, arguiu a incompetência territorial ao argumento de que o mútuo fora contratado na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, em sua agência, onde foi emitida a cédula de crédito rural. Sustentou ainda que os juros de mora devem ser calculados a partir da citação no procedimento de liquidação de sentença ou, alternativamente, da citação na ação civil pública. Por fim, não seria cabível a liquidação por arbitramento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento, acolhendo-se as teses ora expostas. Preparo regular sob ID 27083839. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma a parte autora que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das cédulas rurais n° 87/0110-3, 87/0110-4, 87/0188-5, 88/0015-5, 88/0117-4, 88/0155-6, 89/0031-3, 89/0031-4, 89/0031-5, 89/0031-6, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. Citado, o Banco do Brasil pediu a dilação de prazo para apresentação dos documentos e cálculos, o que foi deferido, dilatando o prazo por mais 15 dias. Em resposta à liquidação, o Banco do Brasil diz que o valor devido aos autores é de R$ 22.112,47. Afirma não ser possível o trâmite do feito como liquidação por arbitramento, devendo ser convertido para liquidação pelo procedimento comum, pois há várias questões a serem resolvidas. Afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Ainda em preliminar aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é ou do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Suscita inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. Argúi prejudicial de mérito para que seja declarada a decadência da pretensão para se requerer a exibição de documentos, já que estaria prescrito o prazo de guarda dos documentos pela instituição financeira. No mérito, diz que o valor devido à parte exequente é de R$ 224.339,73. Prossegue dizendo que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede que não sejam fixados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Caso não seja o entendimento, que sejam fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu a suspensão do feito, o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e a conversão para liquidação pelo procedimento comum e que em qualquer caso seja realizada perícia. Réplica no ID 91054815. É o relatório. Decido. De início, indefiro o pedido do Banco do Brasil e mantenho a liquidação provisória por arbitramento, já que não há qualquer prejuízo o trâmite por essa via, podendo ser realizada, inclusive, prova pericial. Quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Ademais, a União Federal já demonstrou desinteresse no feito, uma vez que não houve a cessão do título em seu favor. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. Quanto à prejudicial de decadência, cumpre ressaltar que houve a interrupção do prazo com o ajuizamento da ação civil pública, momento a partir do qual caberia à instituição financeira a manutenção da guarda dos documentos para subsidiar eventuais pedidos de liquidação de sentença e a própria defesa do banco. Desta forma, REJEITO a prejudicial arguida pelo requerido. No tocante ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. Noutro giro, as alegações da parte autora de que os extratos anexados pelo Banco do Brasil podem não corresponder à realidade não procede. Isso porque diante da data em que feita a operação financeira, cabe ao requerido trazer aos autos a documentação que possui, de maneira que não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada. Assim, os extratos juntados pelo réu afiguram-se aptos a embasarem os cálculos. Não é demais ressaltar que a parte autora limitou seu pedido à juntada do número das operações firmadas com a instituição financeira, deixando de juntar aos autos documentos que poderiam embasar o seu pedido, documentos esses que poderia ter consigo ou mesmo obter por meio de produção antecipada de prova. Caso se mostre necessário para a realização da perícia, serão solicitados os documentos complementares às partes. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No tocante à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Assim, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Para viabilizar maior correção dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que, caso queira, traga aos autos, no derradeiro prazo de 15 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos (caso não as tenha anexado), sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 3. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se nos termos abaixo. 4. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como "expert" a contadora IONE MARIA DE MATOS CARVALHO, podendo ser contatada nos telefones: 99977-8062/3543-4273, e e-mail: ione@centralperitosassociadoscom.br. 5. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. 6. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição da perita, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 7. Após, intime-se a "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 8. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários da perita, no prazo comum de 5 dias. 9. Não havendo impugnação à nomeação da perita e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 10. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 11. Feito o depósito, intime-se novamente a perita para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 12 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 13. Prazo para a apresentação do laudo pela perita e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 14. Na confecção do laudo, a eminente perita deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 15. Para o desempenho de suas funções, a perita e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações da perita, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 16. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 17. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga a eminente perita no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação da perita, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 18. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, o agravante careceria de interesse para chamar ao processo eventuais devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo, bastando que, caso efetue o pagamento integral, exerça ação de regresso ou cobrança contra os demais codevedores. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Conforme já alinhavado, o autor dirigiu sua pretensão de cobrança em sede de cumprimento de sentença exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL S/A, ou seja, não figura no polo passivo qualquer das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Da mesma forma, uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Pretende-se, ainda, excepcionar a competência do juízo na forma da regra do art. 53, III, “a”, do Código do Processo Civil, segundo a qual é competente o foro “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”, para a aplicação da alínea “b”, do mesmo dispositivo, segundo a qual é competente o foro onde “se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Na sistemática do anterior Código de Processo Civil, a questão não comportava debate, uma vez que o texto do art. 100, IV, b, deixava claro que a regra de competência era aplicada apenas às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal em domicílio diverso da sede a empresa: “art. 100. É competente o foro: (...) IV – do lugar: (...) b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu. Contudo, o novo código trouxe alteração significativa no dispositivo, deixando de referir às obrigações contraídas por meio da agência ou sucursal, para referir-se àquelas contraídas pela pessoa jurídica: “art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: (...) b- onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A questão não passou despercebida pela doutrina, havendo significativa divergência na interpretação do dispositivo. À guisa de exemplo: “III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação. (NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.) 12. Foro da agência ou sucursal da pessoa jurídica (CPC/2015, art.. 53, III, b). Enquanto o CPC/1973, no seu art. 100, IV, b, aludia ao juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ‘ela’ contraiu, o CPC/2015, dispondo sobre a mesma situação, se refere às ‘obrigações que a pessoa jurídica contraiu’ (art. 53, III, b). Sem dúvida, ao utilizar, no texto da alínea b do inc. IV do art. 100 do CPC/1973, o pronome pessoal ‘ela’, o legislador teve a intenção de se referir aos substantivos ‘agência’ ou ‘sucursal’, para, com isso, estabelecer que se a obrigação houver sido contraída pela pessoa jurídica, por meio de ato protagonizado por uma agência ou por uma sucursal sua, competente é o juízo cujo foro abrange o lugar onde está a agência ou a sucursal. De seu turno, no CPC/2015, ao utilizar ‘pessoa jurídica’ em lugar de ‘ela’, o legislador, no que se refere a matéria obrigacional, resultou por permitir que a demanda seja proposta tanto junto ao juízo cujo foro abranger o lugar do estabelecimento-sede, como junto ao juízo cujo foro englobar o local em que está situada a agência ou sucursal. Não se duvida que o objetivo primário do legislador tenha sido apenas o de corrigir o texto do CPC/1973, de modo a se referir às obrigações que a pessoa jurídica tenha contraído por meio de agência ou sucursal sua. Mas, ao final, não foi isto que restou proclamado. (VIANA, Salomão. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenação de ALVIM, Teresa Arruda; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo e DANTAS, Bruno. Ed. Revista dos Tribunais. 3a edição. pag. 241.) “O art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC inova quando comparado com o art. 100, IV, ‘b’, do CPC/1973. O dispositivo revogado previa como competente o foro do lugar da agência ou sucursal quanto às obrigações que ela contraiu. A interpretação feita pela doutrina era no sentido de que o dispositivo previa uma correlação entre o local da agência ou sucursal responsável pela obrigação e o foro competente. Dessa forma, se a agência bancária na qual foi obtido o empréstimo se localizava na Comarca de João Pessoa, seria essa a comarca competente para a demanda judicial. Ocorre que no novel dispositivo a regra de competência do lugar ou sucursal deve ser aplicada quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante a agência ou sucursal na qual se deu o negócio jurídico. Pelo que se compreende da redação do art. 53, III, ‘b’, do Novo CPC, contraído o empréstimo junto a uma agência bancária situada na Comarca de João Pessoa, qualquer outra comarca em que a instituição financeira mantenha agência será competente para a demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm. 1a edição. pag. 76.) Conforme se verifica dos excertos acima, a mudança de redação do dispositivo poderia significar substancial alteração de entendimento quanto à competência para julgamento das causas em que a pessoa jurídica for ré e tiver agências ou sucursais fora da comarca da respectiva sede, de sorte que a decisão quanto à questão deve ser relegada ao Colegiado. Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685), firmou a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Nas razões recursais, o agravante não deduziu qualquer fundamento que diferencie a presente causa e o precedente vinculante, razão porque igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. Quanto ao rito a ser seguido, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo em que a liquidação se processe por arbitramento. Ademais, argumentou que o juízo não teria facultado a apresentação de quesitos para a perícia contábil já deferida, o que não corresponde ao conteúdo da decisão. Conforme se verifica do item 6 dessa decisão, o juízo determinou a abertura de prazo para o oferecimento dos quesitos por ambas as partes. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, ainda que acolhida a tese, caberá ao juízo de destino valorar os atos então praticados para então decidir por ratifica-los ou não. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator